Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO”. INDEVIDA INSERÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS E RESPECTIVAS COBRANÇAS: FALHA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a parte requerente (pequeno comerciante), usuária do serviço de “máquina de cartão de crédito/débito” da parte requerida há dois anos, teria sido surpreendida, em 26.9.2020 e em 27.9.2020, com a contratação de serviços não solicitados (assinatura de canal de filmes e empréstimo de valores); (b) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição da quantia de R$180,00).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais.
III. Não prospera o pleito recursal de indenização por lucros cessantes. É que as alegações de que teria deixado seu ponto comercial para se dirigir à delegacia de polícia e de que teria dispendido tempo ao telefone com prepostos da empresa com vistas à resolução da controvérsia não se mostram suficientes, uma vez que não há qualquer comprovação do que efetivamente teria deixado de ganhar (CPC, art. 373, I). No ponto, é de se ressaltar que a prova robusta e convincente do dano constitui pressuposto ao acolhimento do pleito de lucros cessantes e não pode, como na hipótese vertente, implicar mera expectativa de vendas (Precedente: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 850530, DJE: 02.3.15).
IV. De outro lado, os danos morais os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito ou de exposição a qualquer situação externa vexatória ou de considerável perda de tempo útil (registro de apenas dois protocolos de atendimento e de um boletim de ocorrência policial) suficiente a demonstrar o dano psicológico. Logo, a situação fática vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (CPC, artigo 373, inciso I), o que não fundamenta a reparação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).